Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-43.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005430-43.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO COM
SUB-ROGAÇÃO
, SEGURO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS
DE O
LIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão pela qual não há prova de sua relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Logo, ante a ausência de prova da relação entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1005430-43.2019.8.11.0041, ajuizada por
HDI Seguros S.A
., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Por consequência, condenou a ré ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 192498239).

Irresignada, a apelante aduz a ilegitimidade ativa da parte autora, ante a falta de relação jurídica entre o segurado e a concessionária de energia elétrica. Portanto, não comprovado o direito à sub-rogação, deverá ser declarada a carência da presente ação e o processo ser extinto sem o julgamento do mérito.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento acerca da possibilidade de juntada de provas após a sentença, de modo que nada obsta a juntada dos “prints” de tela do sistema neste momento processual.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 192498245).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 192498266).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado, a ré/apelante pretende a extinção da demanda sem julgamento do mérito, por falta de ilegitimidade ativa, uma vez que não ter sido demonstrada a relação jurídica entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, de modo que não há que se falar em direito à sub-rogação, com o que deve ser declarada a carência da presente ação e o processo ser extinto sem o julgamento do mérito.

Para tanto, colaciona ao recurso de apelação “prints” de tela do sistema, as quais, a seu ver, confirma a inexistência de relação jurídica.

Sem razão, contudo.

Isso porque, embora os “prints” de tela indiquem não ter sido encontrado o endereço da segurada, certo é que o logradouro não foi indicado em sua totalidade, isto é, como sendo a Rua Félix de Miranda, o que pode justificar a sua não identificação pela concessionária de energia elétrica, ora ré/apelante.

Até porque, a fatura de telefonia jungida à inicial comprova a existência do endereço informado na inicial, bem como se tratar do endereço da segurada
Nardete
Aparecida.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que a ora ré/apelante é a única concessionária de energia elétrica desta Capital, o que por inferência lógico-racional leva à conclusão
que
tal endereço era abastecido com a energia elétrica distribuída pela ré/apelante.

Ademais, importa destacar que os “prints” de tela em questão foram produzidos neste momento processual, isto é, anos depois do sinistro (02/01/2017) e da apresentação da contestação (em 20/05/2019); e, como cediço, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016,
Publicado
no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Em sendo assim, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo o
que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO -
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018,
Publicado
no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor
. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). 3.
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (
arts
. 12, §3º, II, e 14, §3º, I)
.
Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014,
Publicado
no DJE 14/08/2014).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTO
(
DIVERGENTE
)

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

A apelada busca da apelante a restituição do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos ocorridos nos seus diversos equipamentos eletroeletrônicos.

A ré aduz sobre a ausência de documentos que comprovem a titularidade do direito pleiteado.

Verifica-se dos autos que a segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão
porque
não há prova de sua relação jurídica com a apelante.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO, VIA DE REGRA, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE
SUB-ROGADA
, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO,
ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO,
SUB-ROGANDO-SE
NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE
. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021). (Sem destaque no original).

Ademais, o documento com ID. 192495713 não possui o grau de certeza necessário visto que informa que as fortes chuvas é a provável causa das avarias.

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. (TJ-MT - AC: 10045934620238110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto, divirjo da relatora e dou provimento ao Recurso da Ré para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de ressarcimento.
Em virtude da alteração substancial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais. Fixo a verba honorária em 15% da quantia atualizada da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência aberta pelo e.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
para
dar provimento
ao recurso, bem como redistribuir o ônus
da
sucumbência e fixar honorários em 15% da quantia atualizada da causa.

É como voto.

V O T
O (
RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Revejo meu voto e adiro aos fundamentos

do voto do Desembargador Rubens de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023